Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013077-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 076.578.505-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSEMARY BENTO MARTINS - CPF: 964.565.669-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROCEDA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ALTERAÇÃO FÁTICA – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA

- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Wellington dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo
147,
caput
, do Código Penal.

Relata o impetrante, que a
prisão em flagrante gerou a distribuição de 02 procedimentos diversos, o primeiro, relativo ao auto de prisão em flagrante delito (APF no 1000576-76.2021.8.11.0092) e o segundo, concernente ao pedido de medidas protetivas de urgência pela vítima (Autos no 1000575-91.2021.8.11.0092).

Sustenta que, ao analisar o primeiro pedido, a autoridade coatora concedeu a liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contudo o paciente não foi liberado. Ao analisar o segundo procedimento, a autoridade entendeu, de forma diversa, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta evidenciada pelo modus operandi supostamente utilizado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A análise foi postergada, e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora,

A liminar vindicada foi indeferida e encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça (Id. 96406461).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela concessão da ordem, assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: ''CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP.''

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Constituição Federal estabeleceu, no
caput
do artigo 5o, ser a liberdade direito fundamental do cidadão. Por conseguinte, a liberdade é a regra, sendo exceção a sua restrição.

No que concerne a prisão cautelar, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como por exemplo: evitar que o acusado volte a cometer crimes em razão da sua propensão à práticas criminosas (reiteração), ou porque em liberdade encontraria estímulos para praticar novas condutas, conforme reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

No presente caso, a
decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS, preso em flagrante em 20/07/2021, acusado da prática, em tese, do crime tipificados no art. 147 do Código Penal no contexto de violência doméstica.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

Na espécie, constata-se que o crime em apreço envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção aos depoimentos das vítimas que dão conta das ameaças sofridas.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública. Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do
modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Com efeito, os elementos colhidos nos autos indicam que o autuado é um homem ciumento que não deixa a vítima sair de casa sozinha, chegando a deixa-lá trancada dentro de casa por alguma vezes.

A vítima relata, ainda, que o autuado não aceita o término do relacionamento, razão pela qual passou a proferir ameaças de morte contra a vítima frequentemente, e que na noite anterior o autuado teria dormido com uma faca embaixo do travesseiro, fato este que revela a agressividade do comportamento do indiciado, que à evidência, põe em risco a vida e a integridade física da ofendida, em detrimento da ordem pública.

Assim sendo, ao menos neste momento, não vislumbro a possibilidade de concessão de outra medida cautelar diversa da prisão, sob pena de risco concreto à vida e à integridade física da ofendida, pois não há garantia de que o suspeito, se solto, não agirá sob os mesmos incentivos, atentando contra a ofendida.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/06. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, covardemente agredida. Periculosidade do acusado. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada. (TJ-DF 20120020237456 - Segredo de Justiça 0024444-14.2012.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/10/2012, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2012 . Pág.: 162)

Com efeito, anoto que a medida cautelar se faz necessária também para garantia da integridade física e psíquica da vítima, que diante dos fatos, requereu medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas por este juízo nos autos no 1000575-91.2021.8.11.0092
.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública e garantir a integridade física da ofendida, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas de urgências, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie.

Com efeito, inobstante as medidas tenham sido deferidas recentemente, tem-se que, diante dos elementos graves indicados nos autos, a liberdade do suspeito, neste momento, pode representar sério risco de que tais medidas sejam descumpridas, sabendo-se que, infelizmente, o Estado não pode oferecer estrutura apta a interromper, de forma rápida e eficaz, uma eventual atitude violenta contra a vítima, cabendo destarcar que o autuado apossou-se de um facão em evidente ameaça à vida e integridade física da ofendida, movido por ciúmes e por não concordar com o fim do relacionamento, circunstâncias essas que com uma infeliz frequência resulta em tragédias na sociedade.

Desse modo, outra medida cautelar, no atual momento, poderá se revelar insuficiente à necessária proteção da ex-companheira.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP”.”
(Id. 96143020).

Nota-se, que o Magistrado de piso, decretou a prisão preventiva do paciente, com o intento de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Contudo, nas informações encaminhada pela autoridade coatora assim consignou:

“...
informo a Vossa Excelência que não houve pedido de revogação da medida protetiva de urgência formulada pela ofendida Rosimaray Bento Martins, e deferida por este juízo nos autos no 1000575-91.2021.811.00092.

Todavia, ao id. 61445018, nos autos no 1000576-76.2021.811.0092, sobreveio novo termo de declarações da ofendida, lavrado perante a autoridade policial, informando o que segue:
“
a declarante compareceu espontaneamente nesta delegacia, informando que pretende ir embora da cidade o mais rápido possível, por isso, deseja retratar-se da representação criminal feita no dia 20/07/2021, desejando que fique em vigor, apenas as Medidas Protetivas já deferidas; que acredita que não há necessidade de José Wellington Dos Santos permanecer preso, pois sua irmã disse que de alguma forma, faria com que ele voltasse para o Estado do Pernambuco
”
. (Id. 96143020).

Além disso, o impetrante juntou aos autos termo de retratação datado de 26 de julho de 2021, no qual a ofendida faz a retratação da representação feita contra José Wellington dos Santos, por não mais persistirem os motivos para qualquer providência policial. (Id. 95569460).

Dessa forma, há que se concluir que não permanecem os motivos ensejadores da medida cautelar, visto que, conforme manifestação da própria ofendida, a liberdade do paciente não representa risco à sua integridade física, e por conseguinte, a ordem pública ou a aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão (artigo 319 do CPP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
José Wellington dos Santos,
salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

c)

Não se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre eles.

d)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021